Tribunal: STF
Processo: RHC 81515
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
        PACIENTE CONDENADO, POR CRIME DE INJÚRIA, À PENA
DE MULTA.
        "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO PELO S.T.J. RECURSO
ORDINÁRIO PARA O S.T.F.
1.      O acórdão do Superior Tribunal de Justiça
admitiu o "Habeas Corpus", mas o denegou, o que justifica o
cabimento do Recurso Ordinário.
        Ao examiná-lo pode, porém, esta Corte, concluir
pelo descabimento do "writ", em se tratando, como se trata,
no caso, de condenação a pagamento de multa, sem qualquer
risco à liberdade de locomoção do paciente.
2.      Em caso similar, decidiu esta Turma, no
julgamento do RHC nº 80.009-2, relatado pelo Ministro ILMAR
GALVÃO (D.J. de 28.04.2000).
3.      Pelas mesmas razões, de ofício, a Turma
considera descabido o "Habeas Corpus", cassando o acórdão
recorrido e julgando prejudicado o recurso contra ele
interposto.